Tribunal: TJMT
Processo: 8012353-10.2016.8.11.0028
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012353-10.2016.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES BORGES NETO - CPF: 249.566.351-68 (RECORRIDO), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (ADVOGADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:

8012353-10.2016.8.11.0028

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

JOAO RODRIGUES BORGES NETO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/10/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE QUEDA DE ENERGIA POR QUATRO DIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese os fatos alegados pelo Reclamante, este não comprova aos autos a queda de energia e demora no restabelecimento nos dias indicados.

Portanto, não há que se falar em reparação por dano moral, sendo a reforma da sentença medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da parte Reclamante nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO e o faço para CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante pelos danos morais experimentados, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a partir da citação.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela incompetência do Juizado Especial, frente a necessidade de perícia complexa, bem como pelo cerceamento de defesa. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da inicial.

A recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência, ao passo que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da lide, não sendo necessária a produção de prova pericial.

De igual forma, afasto a preliminar de cerceamento de defesa. Não há que se falar em audiência de instrução e julgamento no presente caso. Não há qualquer necessidade de produção de prova testemunhal, bastando, para tanto, as provas documentais que foram encartadas nos autos.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

A pretensão da parte autora é de ser indenizada por danos morais, alegando queda de energia e demora no restabelecimento entre os dias 07 e 08 de maio de 2014, que perdurou por mais de 30 (trinta) horas de interrupção, e 11 e 12 de maio de 2014, que perdurou por mais 18 (dezoito) horas.

No entanto, o consumidor deixou de se desincumbir do ônus que lhe competia, na medida em que não acostou aos autos, qualquer documento que comprove a alegada falha na prestação dos serviços da Recorrente.

Saliento, sequer há provas de eventual reclamação administrativa referente à suposta queda, não apontando o consumidor um único protocolo de atendimento.

Por outro lado, a Recorrente traz informações sistêmicas, das quais acusam que a unidade consumidora da parte autora é alimentada por subestação diversa àquele em que levou ao apagão registrado em Poconé, para os dias então apontados pelo autor, o que corrobora com a improcedência da demanda.

Ante a ausência de provas do direito da autora, deve ser julgada improcedente a ação, afastando as condenações anteriormente impostas.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem condenação em custas e honorários, nos moldes do artigo 55, da Lei no, 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020